Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMERA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência tem reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso dos autos.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.

4. Mostram-se prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para aferir a sua possível potencialidade lesiva quando evidenciado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do armamento no crime, especialmente quando a vítima reiteradamente apontou o emprego ostensivo desse artefato pelo apelante na execução do crime.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.